Tribunal: TJMT
Processo: 1022922-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022922-06.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1022922-06.2021.8.11.0000
Agravante: Banco Volkswagen S.A.
Agravado: Eric Ernane da Silva Moraes
Processo origem no 1029733-73.2021.8.11.0002
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
Agravo interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão que, na Ação de Busca e Apreensão, que move em desfavor de Eric Ernane da Silva Moraes, deferiu a liminar de busca e apreensão pleiteada pelo autor, ora agravante, e determinou que a apresentação de contrarrazões pelo requerido no prazo de 15 dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos.
Sustenta, em síntese, que, nos moldes do artigo 3o, §§ 1o e 2o, o prazo para purgar a mora é de 5 dias e para contestar é de 15 dias, contados da execução da liminar e não da citação.
Afirma que não é caso de citação e recebimento da contestação do requerido antes da apreensão do bem, ao argumento de que este trâmite não está previsto no procedimento especial pelo qual tramita a ação.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo.
É o relato.
Decido.
Busca o banco agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente, para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
É de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal neste momento processual, máxime porque não demonstrada a urgência.
Ressalte-se, ainda, que, em razão da posição técnica e econômica privilegiada do agravante (instituição bancária), não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar, neste momento.
Assim, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo postulado.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator